Tribunal: STF
Processo: RE 93173
Classe: RE
Órgão julgador: FIRMINO PAZ
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-06-15
Data de publicação: 1982-06-15

Ementa:
SENDO INCONSTITUCIONAL, A REGRA JURÍDICA E NULA. NÃO INCIDINDO SOBRE
FACTO, NELA, VISTO OU PREVISTO, NÃO HÁ FACTO JURÍDICO E, VIA DE
LOGICA CONSEQUENCIA, O FACTO NÃO PRODUZ QUALQUER EFEITO JURÍDICO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.